Tribunal: CARF
Processo: 19515.007083/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.007083/2008-51
ACÓRDÃO
9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma lei. (Súmula CARF 196)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para que multa por
descumprimento de obrigação acessória seja comparada com o art. 32-A da Lei 8.212/91, para fins
de apuração da penalidade mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
2

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
prevista na Lei no 8.212/1991, art. 32, IV e § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, combinado
com o art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999 que consiste em a empresa apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 20), o Contribuinte deixou de declarar em GFIP,
antes do início do Procedimento Fiscal, os valores pagos a seus segurados empregados, a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR, caracterizado pelo fisco como Remuneração.
O lançamento foi impugnado (fls. 42/61) e mantido em primeira instância pelo
acórdão 16-22.521 – 14a Turma da DRJ/SPOI (fls, 126/140).
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 145/162), ao qual
foi dado parcial provimento, de acordo com o acórdão 2402-010.340 (fls. 167/174), conforme se
verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas
de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os
valores referentes à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga no ano de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
3
2005
e que foi excluída nos processos das obrigações principais
(19515.007088/2008-84, 19515.007085/2008- 41 e 19515.000279/2009-04), e
para que seja excluída da base de cálculo a parcela referente a Terceiros, bem
como para que seja aplicada a penalidade mais benéfica, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14 de 4/12/09. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que deram
provimento parcial em menor extensão, apenas para aplicação da penalidade
mais benéfica
Na sequência, foram apresentados embargos inominados pela Conselheira Relatora
com o objetivo de sanar lapso material apontado (fls. 175/177), os quais foram admitidos,
conforme despacho de 24/09/2021 (fls 178/180).
No julgamento dos embargos inominados, foi proferido o acórdão 2402-010.582
(fls. 182/185), cuja ementa e parte dispositiva transcrevemos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do número do Auto de Infração no acórdão embargado, cuja correção é
feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material apontada no
dispositivo Acórdão no 2402-010.340, de modo a ser alterado o número do
processo 19515.000279/2009-04 para 19515.007084/2008-04.
Ao tomar conhecimento das decisões, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou não apresentou recurso (fl. 187).
O Contribuinte, por sua vez, ao ser intimado, apresentou embargos de declaração
(fls. 208/212) que foram rejeitados pelo despacho de 01/11/2022, às folhas 216/221.
Em 14/03/2023 (fl. 225), o Contribuinte tomou ciência da decisão que rejeitou os
aclaratórios e, em 28/03/2023 (fl. 227), tempestivamente, apresentou Recurso Especial (fls.
229/240) pretendendo rediscutir a matéria: Retroatividade benigna – penalidade mais benéfica –
Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
Das alegações do Contribuinte
 Já está pacificado pela jurisprudência e pela PGFN o entendimento de que,
para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no. 11.941/2009
(anteriores a novembro de 2008), exatamente como ocorre para o presente
caso, aplica-se a retroatividade benigna da regra prevista no art. 35, caput,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
4
da Lei 8.212/91, fixando percentual máximo de multa de mora de 20% nos
Autos de Infração de Obrigação Principal;
 A própria PGFN já reconheceu o tema em favor dos contribuintes, incluindo-
o na lista de dispensa para contestar/recorrer (item 1.26.c), conforme Nota
SEI no27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e Parecer SEI No 11315/2020/ME;
 Considerando que o presente caso versa sobre competências de 2003, 2004
e 2005, quando da comparação entre as multas, deve ser considerada a
multa de 20% para o Auto de Infração de Obrigação Principal em ambos os
cenários, acarretando em consequência direta no cancelamento desta
presente cobrança de obrigação acessória.
 Desta feita, consequentemente, a comparação entre o AIOP com multa de
20% somado a este AI de multa de GFIP indicará valor superior ao valor do
AIOP apenas com a multa de 20%, que seria o entendimento correto a ser
aplicado.
 Logo, por óbvio, a conclusão é a de que este AI de multa de GFIP deve ser
aplicado o mesmo entendimento do acórdão paradigma para que seja
integralmente cancelado, pois a multa de 20%, nos termos da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e Parecer SEI No 11315/2020/ME, é mais
benéfica ao contribuinte.
 Portanto, comprovada a divergência interpretação entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado, já que, caso o entendimento firmado no
Acórdão paradigma fosse aplicado ao caso concreto, o resultado do
julgamento seria diametralmente oposto.
 Requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para
determinar a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 2a Seção do CARF, seja em virtude da existência de decisões
paradigmáticas favoráveis à tese da Recorrente, seja em virtude do
reconhecimento da total improcedência das exigências pleiteadas pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
01/08/2023 (fl. 253) e, na mesma data (fl. 263) retornaram com as contrarrazões (fls.254/262),
sendo, portanto, tempestivas.
Das contrarrazões da Procuradoria
 Considerando as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à
GFIP, promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos
arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram acrescentados os arts. 32-A
e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a nova
legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada
retroativamente aos processos não definitivamente julgados.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
5
 Com efeito, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à
apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a
existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da
obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o novo art. 32-A,
II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
 Desta forma, com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de
incorreções ou omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado
cada campo omitido ou incorreto, passando o contribuinte a sujeitar-se à
pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas.
 Portanto, merece ser mantido o acórdão ora recorrido neste ponto do
cálculo da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido, eis que demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Conforme relatado, o Recurso Especial visa à rediscussão da seguinte matéria:
Retroatividade benigna – penalidade mais benéfica – Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta o seguinte paradigma, do
qual junta cópias aos autos e transcreve sua ementa, como segue:
Acórdão n.o 2401-010.838
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/07/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP
com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve ser
replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
6
deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. art. 32-A da Lei 8.212/1991.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.
Com efeito, o acórdão recorrido determinou que por força da retroatividade
benigna exposta no art. 106, II, “c”, do CTN, a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação
acessória de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, devia ser
recalculada considerando as disposições previstas na portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 2009,
caso fosse mais benéfico para o contribuinte. Nos termos da citada Portaria, a retroatividade
benigna devia ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com
a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Por outro lado, na decisão paradigmática, temos que por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa do § 6°,
inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008,
deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009,
para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Portanto, para uma mesma situação fática, qual seja a retroatividade benigna
quanto à multa aplicada pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, temos
decisões distintas.
Ante ao exposto, conheço do Recurso especial da Contribuinte.
Mérito
A Recorrente apresenta como ponto divergente a matéria: Retroatividade benigna
– penalidade mais benéfica – Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
Muito embora, nesses casos, haja uma correlação entre o descumprimento da
obrigação principal e a acessória, aqui trataremos apenas da questão da retroatividade benigna
aventada pelo Contribuinte, pelas razões que se seguem.
Nessa mesma sessão está em julgamento Recurso Especial apresentado pela
Procuradoria contra o acórdão 2402-010.339, processo 19515.007085/2008-41, que trata da
obrigação principal correspondente à contribuição dos segurados incidente sobre os valores pagos
a título de PLR nos anos de 2003, 2004 e 2005.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
7
No julgamento do recurso voluntário apresentado naqueles autos, foi dado
provimento parcial para excluir do lançamento as contribuições referentes ao ano de 2005.
A Procuradoria apresentou Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento e o
encaminhamento apresentado foi por dar provimento ao recurso, restabelecendo o lançamento
em relação ao ano de 2005.
Assevere-se que embora tenham sido mantidos no lançamento da obrigação
principal as contribuições referentes aos anos de 2003 e 2004, o Contribuinte não apresentou
recurso naqueles autos, devendo, portanto ser afastada a alegação do Contribuinte de que a
presente autuação não poderia prevalecer por total improcedência das exigências pleiteadas pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Voltando aos presentes autos, embora no julgamento do Recurso Especial da PGFN
apresentado contra obrigação principal tenha sido reconhecido a procedência do lançamento em
relação ao ano de 2005, tal decisão não afetará esse julgado, em razão de a Procuradoria ter se
abstido de recorrer nesses autos.
Portanto, nesse caso, é irrelevante o resultado do julgamento da obrigação
principal.
Passamos agora à análise de mérito do Recurso Especial do Contribuinte.
De fato, consoante já demarcado no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, há efetivamente dissenso quanto ao tema, pois segundo o recorrido a multa lançada
deveria ser recalculada observando-se os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de
04/12/2009
Tal portaria determina que, para fins de apuração da penalidade mais benéfica,
deve ser feita a comparação entre a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei n9 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
n9 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes
dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n9 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n9 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
O contribuinte sustenta que a este auto de infração de multa de GFIP deve ser
aplicado o mesmo entendimento do acórdão paradigma para que seja integralmente cancelado,
pois a multa de 20%, nos termos da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e Parecer SEI No
11315/2020/ME, é mais benéfica ao contribuinte.
A questão em litígio é objeto da Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024, que assim dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.454 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.007083/2008-51
8
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Considerando o disposto na citada súmula, em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o,
da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Por conseguinte, deve ser dado provimento parcial ao apelo ao apelo do
contribuinte para que à multa por descumprimento de obrigação acessória lavrada no presente
auto de infração seja comparada com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que multa por descumprimento de obrigação acessória
seja comparada com o art. 32-A da Lei 8.212/91, para fins de apuração da penalidade mais
benéfica.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 332
DF CARF MF
Original